Tribunal: TCU
Processo: 006.475/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1591/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se do monitoramento do cumprimento do disposto no Acórdão 3184/2016-TCU-Plenário (TC Processo 013.504/2015-0 ), prolatado em auditoria de conformidade realizada com o objetivo de verificar se as unidades hospitalares federais localizadas no estado do Rio de Janeiro estavam realizando o controle do estoque de medicamentos e de insumos hospitalares conforme preconizado nas normas pertinentes; Considerando que, por meio do Acórdão 144/2020-TCU-Plenário (peça 62), o Tribunal realizou primeira etapa deste monitoramento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar em cumprimento com prazo expirado as determinações constantes nos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 3184/2016-TCU-Plenário e no item 9.4 do Acórdão 144/2020-TCU-Plenário ; considerar em implementação com prazo expirado a recomendação constante do subitem 9.2 do Acórdão 3184/2016-TCU-Plenário ; fixar novo prazo de sessenta dias para o completo atendimento pela Secretaria Executiva do Ministério da Saúde das seguintes determinações: c.1) subitem 9.1.1 do Acórdão 3184/2016-TCU-Plenário , esclarecendo que o mero repasse de documentos não representa atendimento da determinação em referência, a qual requer objetivamente a elaboração de um plano de ação incluindo cronograma de implantação das ações solucionadoras e respectivos responsáveis, o que não foi apresentado até o momento; c.2) subitem 9.1.2 do Acórdão 3184/2016-TCU-Plenário (caso as providências mencionadas no subitem 9.1.1 do Acórdão 3184/2016-TCU-Plenário não tenham sido efetivadas), esclarecendo que o mero repasse de termo de cessão de uso de software não representa atendimento da determinação em referência, a qual requer objetivamente informações sobre as medidas mitigadoras executadas nos hospitais federais do Rio de Janeiro ligados ao Ministério da Saúde, de forma a evitar a vulnerabilidade do sistema e-SUS Hospitalar no que tange à ausência de efetivos mecanismos de controle e gestão dos estoques de insumos e de medicamentos; c.3) item 9.4 do Acórdão 144/2020-TCU-Plenário ; dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde que o descumprimento, no prazo fixado, de decisão desta Corte, salvo motivo justificado, poderá ensejar a aplicação de multa fundamentada no §1o do art. 58 da Lei 8.443/1992, c/c o inciso VII do art. 268 do Regimento Interno do TCU, a qual prescinde de prévia audiência, nos termos do § 3o do mencionado art. 268; dispensar, com fundamento no art. 17, § 3o, alínea "b", da Resolução-TCU 315/2020, o monitoramento da recomendação direcionada ao Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva, por meio do item 9.2 do Acórdão 3184/2016-TCU-Plenário , considerando o decurso de tempo da deliberação, e que as ações já promovidas pelos responsáveis e os procedimentos em curso são capazes de possibilitar parcialmente os fins colimados pelas deliberações; e restituir os autos à SecexSaúde para o prosseguimento do monitoramento, com a autuação do novo processo de monitoramento sobre o cumprimento dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 3184/2016-TCU-Plenário e do item 9.4 do Acórdão 144/2020-TCU-Plenário , promovendo o apensamento definitivo do presente TC Processo 006.475/2017-5 ao novo processo de monitoramento. 1. Processo TC- Processo 006.475/2017-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Adeilson Loureiro Cavalcante (XXX.974.314-XX); Antônio Carlos Figueiredo Nardi (XXX.827.348-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz; Hospital Federal Cardoso Fontes; Hospital Federal da Lagoa; Hospital Federal de Bonsucesso; Hospital Federal do Andaraí; Hospital Federal dos Servidores do Estado; Hospital Federal Ipanema; Instituto Nacional de Cardiologia; Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad; Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 188) à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.